Tribunal: TCU
Processo: 029.065/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, em face da condenação da embargante pela ausência de distribuição e pela falta de entrega à população dos medicamentos que constam nas notas fiscais faturadas e pagas pela Prefeitura Municipal de Casa Nova/BA, nos exercícios de 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Focus Comércio de Medicamentos Ltda. (CNPJ: 12.989.241/0001-94) em face do Acórdão 76/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante desta deliberação.